Tribunal: TJMT
Processo: 1002105-46.2016.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002105-46.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUZIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 974.063.761-20 (APELANTE), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CRÉDITO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP Nº 1.061.530-RS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante entendimento assentado pelo STJ, não é considerada abusiva a taxa contratada dos juros remuneratórios quando superior a uma vez e meia à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração.

Não se pode falar em repetição de indébito e danos morais quando caracterizada a prática lícita da cobrança dos encargos contratuais pela instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUZIA FERREIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Danos Materiais e Morais n. 1002105-46.2016.8.11.0015 movida em face de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força do art. 98, §3º, do CPC. (Id. 123958996).

Em suas razões, de Id. 123958998, a parte recorrente requer a reforma da sentença para limitar a taxa de juros cobradas no contrato aos índices médios de mercado, estipulados pelo BACEN, à época da contratação, com a restituição dos valores pagos a maior, além da condenação do demandado ao pagamento dos danos morais.

Em contrarrazões de Id. 123963952, o apelado refuta
in totum
os argumentos lançados e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por LUZIA FERREIRA DA SILVA inconformada com a decisão que julgou improcedente a ação revisional de contrato de empréstimo pessoal que move em face de CREFISA S. A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Defende a revisão da taxa de juros remuneratórios cobrada, por reputá-la como abusiva.

Pois bem.

Da limitação da taxa de juros remuneratórios.

Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema, por meio do REsp nº 1.061.530-RS, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ. Resp nº 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. em: 22.10.2008 - DJe 10.03.2009).

Na parte da fundamentação do referido julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa,
estabeleceu que os juros remuneratórios são considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado
.

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, lembrando que a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro e não como limite.

No caso, verifica-se que as partes entabularam, em abril/2015, contrato de empréstimo pessoal não consignado, com a taxa de juros remuneratórios pactuadas em
14,50% a.m.
e 407,77% a.a. (Id. 123358959).

Em consulta ao site
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=visualizarValores
, verifica-se que a
taxa média praticada pelo mercado à época da contratação
, referente ao crédito pessoal não consignado de pessoa física, era de
6,51% a.m
.

Portanto, da análise dos dados expostos, não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios, pois o pactuado não excedeu a uma vez e meia a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS) [...]”. (TJMT - Ap 97387/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada. [...]”. (TJMT - Ap 120605/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017).

Da repetição de indébito e do dano moral

Ficam prejudicados os pedidos de dano moral e de repetição de indébito/compensação de valores, diante da ausência de abusividade dos encargos contratuais pactuados.

Colaciono o julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito. [...].”
(TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014)

Quanto à indenização por danos morais, sequer houve descumprimento das obrigações contratuais e, ainda que houvesse, a jurisprudência é uníssona em asseverar que a mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível (STJ – AgRg no REsp 1.136.524/DF e TJMT – RAC nº 54.372/2011).

Portanto, inexiste o dever de indenizar moralmente na lide em análise.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observando a concessão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022